Tribunal: TJDFT
Processo: 0701388-34.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. BEM IMÓVEL JÁ PARTILHADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. USO EXCLUSIVO DE UM DOS CONDÔMINOS. PAGAMENTO DE ALUGUEL PROPORCIONAL. DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. As questões de fato não propostas no juízo inferior só poderão ser suscitadas na apelação de forma excepcional, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Inteligência do art. 1.014 do Código de Processo Civil.

2. Nos termos do art. 1.320 do Código Civil, “a todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum”.

3. É devida a compensação financeira ao condômino que não usufruiu do bem em comum, desde a constituição em mora do ocupante até a data da efetiva desocupação.

4. Na hipótese, o imóvel descrito na petição inicial já foi objeto de partilha entre as partes, em ação de divórcio transitada em julgado. Como não houve acordo quanto à divisão do bem, não há outra solução senão a venda judicial do imóvel, a fim de se repartir entre os condôminos os valores correspondentes às respectivas quotas (metade para cada um).

5. O valor do aluguel foi arbitrado de acordo o laudo de avaliação do Oficial de Justiça, o qual não foi objeto de impugnação pelas partes. Dessa forma, não há que se falar em enriquecimento sem causa da coproprietária.

6. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.